Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720521-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: V.R. ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. RECORRIDA: SUÉCIA VEÍCULOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO RENOVATÓRIA. DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS. MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – A mora não se configura apenas a partir da exigibilidade da dívida, mas requer que a interpelação judicial ou extrajudicial do devedor, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC. Assim, quando a r. sentença da ação renovatória estabelece data para pagamento das diferenças entre os valores fixados nos contratos e os arbitrados em Juízo, essa é considerada como termo inicial da mora, ex re, e, na ausência de fixação pela sentença, a mora se inicia com a intimação do devedor para pagamento no cumprimento de sentença, mora ex personae. II – O pleito recursal para fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não procede, pois o proveito econômico utilizado como sua base de cálculo não é inestimável ou irrisório, ainda que elevado. Julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e § 6o-A do art. 85 do CPC. III – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, asseverando que o patrono da recorrida não teve nenhum trabalho adicional que justificasse a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, pois ele sequer ofereceu contrarrazões ao recurso de apelação interposto e deixou transcorrer o prazo sem manifestação; c) artigo 85, § 8o, do CPC, argumentando que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa porque o presente processo não demandou análise de mérito aprofundada, uma vez que apenas diz respeito a valores, não ensejando a juntada de provas nem sendo necessária a realização de audiência ou de perícia ou outros atos processuais que tornaria a causa complexa e o tempo de trabalho maior. Ao final, requer que as futuras publicações pertinentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 47190422). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões” (AgInt no AREsp n. 1.672.528/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Com relação à suposta afronta ao artigo 85, § 8o, do CPC, a Corte Superior, quando do julgamento do REsp 1.850.512 (tema 1076), decidiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025